Tribunal: TJPA
Processo: 0011428-89.2003.8.14.0401
Classe: Petição Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO CRIMINAL â OMISSÃO, CONTRADIÃÃO OU OBSCURIDADE â INEXISTÃNCIA â REDISCUSSÃO DA MATÃRIA â IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos em que dispÃμe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaraÃ§Ã£o se destinam a preencher omissÃ£o, dirimir contradiÃ§Ã£o ou explicar parte obscura ou ambÃgua do julgado. NÃ£o havendo nenhuma dessas hipÃ3teses no AcÃ3rdÃ£o, impÃμe-se a rejeiÃ§Ã£o dos embargos declaratÃ3rios, os quais nÃ£o se prestam para rediscutir questÃμes anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante. 2. Para fins de prequestionamento basta ao Julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matÃ©rias ventiladas no pleito defensivo. PRECEDENTES DO STJ. 3. OMISSÃO, CONTRADIÃÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÃÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
PROCESSO Nº: 0011428-89.2003.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: Belém (3ª Vara do Tribunal do Júri).
EMBARGANTE: MARCOS ANO BOM CABRAL BARBOSA (Adv. César Ramos da Costa - OAB/PA nº.: 11.021).
EMBARGADO: O V. Acórdão n.: 214.498.
RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante. 2. Para fins de prequestionamento basta ao Julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo. PRECEDENTES DO STJ. 3. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Embargo de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

35ª Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, encerrada em 30 de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Desa. Vania Fortes Bitar
Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal (
fls. 2.113/2.126
), opostos por
MARCOS ANO BOM CABRAL BARBOSA
, por intermédio do advogado César Ramos da Costa (OAB/PA nº.: 11.021), com fundamento no art. 619 do CPP, com o fim de suprir as supostas contradições e omissões a seguir descritas.

Em resumo, argumenta o embargante que o acordão recorrido deixou de apreciar as teses suscitadas pela defesa e, na primeira fase de dosimetria, deu nova fundamentação às circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, incorrendo dessa forma, em violação ao disposto nos arts. 5º, incisos LV e LVII e art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento dos embargos de declaração opostos, a fim de que a Corte se pronuncie sobre a violação dos dispositivos constitucionais invocados, inclusive para o fim de prequestionamento, redimensionando-se a pena base do recorrente para o mínimo legal de 12 (doze) anos.

Em sede de contrarrazões (
fls. 2.132/2.141 e 2.142/2.145
), tanto o assistente de acusação quanto o representante do Ministério Público se manifestaram pelo conhecimento e improvimento dos embargos opostos, no que foram acompanhados pela Douta Procuradoria de Justiça (
fls. 2.147/2.152-v
).

É o relatório.

VOTO

Como cediço, nos termos em que dispõe o art. 619, do CPP
1
, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada, na realidade, é a de reapreciar o julgado, como ocorre
in casu
.

Da simples leitura do Acórdão atacado (
fls. 2.092/2.107-v
), vê-se ter sido

devidamente

fundamentada as razões do conhecimento e parcial provimento do apelo intentado pela defesa (
fls. 1.806/1.872
), tendo sido exaustivamente fundamentada as razões da rejeição das preliminares de nulidade da admissão da figura do assistente de acusação, bem como da suposta parcialidade da magistrada presidente do julgamento pelo Tribunal do Júri, além de ter sido extensamente debulhadas as provas constantes nos autos para afastar a tese de julgamento contrario as provas dos autos, utilizando-se, por fim, o efeito devolutivo inerente ao recurso interposto para reavaliar a dosimetria da pena do recorrente, sem contudo, incorrer em violação a
reformatio in pejus
, decotando-se da reprimenda corpórea a majorante descrita no art. 61, inciso II, alínea e) do CPB. Senão vejamos a ementa autoexplicativa do julgado ora embargado,
verbis
:
APELAÇÃO PENAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO USO DE MEIO CRUEL - ART. 121, §2º INCISO III DO CPB.
1)
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA FIGURA DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - REJEITADA.
1.1
- admissão do assistente de acusação legalmente prevista no art. 268 do CPP que não viola o sistema acusatório, tampouco constitui um excesso ou violação ao princípio da paridade de armas, uma vez que o assistente possui atuação limitada processualmente, participando nos autos como auxiliar do Ministério Público, detentor da iniciativa e do impulso processual da ação penal, nos termos em que dispõe o art. 129, inciso I, da CF.
2)
PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DA PARCIALIDADE DA MAGISTRADA PRESIDENTE, A QUAL TERIA PROCEDIDO COM A INDEVIDA VALORAÇÃO DAS PROVAS EM DESFAVOR DO APELANTE, NEGANDO CREDIBILIDADE AOS DEPOIMENTOS DA TESTEMUNHA DE DEFESA, DO ASSISTENTE TÉCNICO E DO PRÓPRIO APELANTE, CERCEANDO-LHE O DIREITO DE DEFESA. PREFÁCIAIS QUE GUARDAM ESTREITA RELAÇÃO ENTRE SI, DECORRENTES DA SUPOSTA INDUÇÃO DOS JURADOS PELA PRESIDENTE DO JÚRI, MOTIVO PELO QUAL SERÃO ANALISADAS DE FORMA CONJUNTA.
2.1
- Alegou o recorrente que a magistrada, por ocasião da oitiva da testemunha de defesa, do assistente técnico e do próprio réu, atuou de forma a desacreditar suas versões sobre os fatos ocorridos no dia do crime, fragilizando as teses defensivas ao tecer comentários jocosos e rudes, induzindo o corpo de jurados a acreditar que os depoimentos prestados faltavam com a verdade, cerceando dessa forma o seu direito de defesa.
2.2
- Questões preliminares que possuem estreita relação entre si, ligadas pelo mesmo fundamento, qual seja, a suposta parcialidade da magistrada Presidente do Júri na condução da sessão de julgamento, devendo ser analisadas de forma conjunta no mesmo tópico.
2.3
- Atuação da magistrada com vistas à garantia da objetividade e coesão das declarações prestadas, tratando todos os ouvidos em plenário de maneira cortês e respeitosa, buscando em última análise, elucidar da melhor forma os fatos, especialmente, em razão das contradições constantes nas versões narradas durante as fases inquisitiva e judicial pelo recorrente e demais testemunhas de defesa, tendo sido garantido o contraditório e a ampla defesa com a inquirição por ambas as partes do processo, em busca da verdade real.
2.4
- Alegações genéricas de nulidade desacompanhadas da demonstração de prejuízo concreto que não ensejam a invalidação dos atos processuais. Aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, insculpido no art. 563 do Código de Processo Penal. PRELIMINAR REJEITADA.
3)
MÉRITO. ARGUIÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROVIMENTO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI - Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que acolhe a tese acusatória reconhecendo autoria e materialidade delitiva imputadas ao apelante com respaldado em lastro probatório existente nos autos.
4)
DOSIMETRIA DA PENA.
4.1
- PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO DA PENA BASE - IMPROVIMENTO - PENALIDADE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO RÉU - EXEGÉSE DA SÚMULA Nº 23 DO TJEPA - PENA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
4.2 -
PLEITO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE OBJETIVA POR SER A VÍTIMA CÔNJUGE DO APELANTE (ART. 61, INCISO II, ALINEA ¿E¿ DO CPB). PROVIMENTO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A DEBATE EM PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. DECOTE DA AGRAVANTE.
5)
PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL.
6)
RECURSO CONHECIDO, REJEITANDO-SE A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA REALIZAR O DECOTE DA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, INCISO II, ALINEA ¿E¿ DO CPB, REDIMENSIONANDO-SE A PENA DEFINITIVA PARA 22 (VINTE E DOIS) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO.

Com efeito, constata-se inexistir nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, de modo que os presentes embargos visam meramente a rediscussão da matéria já analisada de forma exaustiva no Acórdão vergastado, o que é vedado. Nesse sentido,
verbis
:
STJ: PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.
III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.
IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016).
Embargos rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui reiterado entendimento de que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos e embargos declaratórios.
3. Na hipótese, esta Corte Superior entendeu, no julgamento do acórdão embargado, que, de acordo com a fundamentação apresentada pela Corte local e conforme precedente do STJ no sentido de que a firmeza do magistrado presidente na condução dos debates não acarreta, necessariamente, a quebra da imparcialidade dos jurados, inexistindo, portanto, ilegalidade na postura do magistrado, o qual interveio tão somente para fazer cessar os excessos e abusos cometidos pela defesa durante a sessão plenária e esclarecer fatos não relacionados com a materialidade ou a autoria dos diversos crimes imputados ao paciente, de modo que desconstituir a conclusão alcançada pelo Tribunal a quo, a fim de concluir pela suposta nulidade, exigiria, a toda evidência, ampla e profunda valoração de fatos e provas, o que é sabidamente incompatível com a via eleita.
4. Embargos de declaração rejeitados.(EDcl no HC 694.450/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)
TJDFT: PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambigüidade ou obscuridade do julgado, mas não à reapreciação da matéria julgada ou reavaliação das provas produzidas.
2. Na espécie, não se verificam as omissões apontadas pelo embargante, uma vez que as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte.
3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.
(Acórdão n.873684, 20150510036664APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: JOSÉ GUILHERME , 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 11/06/2015, Publicado no DJE: 16/06/2015. Pág.: 143).
TJMG:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO - REEXAME DE MATÉRIA.
Nos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração se destinam à solução de vícios verificados no aresto, tais como, ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando, contudo, para reexame de matéria amplamente debatida, nem mesmo para buscar esclarecimentos subjetivos sobre o convencimento da Turma Julgadora.
(Embargos de Declaração-Cr 1.0231.12.006148-7/002, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/07/2015, publicação da súmula em 10/07/2015).

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS E LHES NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 30 de novembro de 2021.
Desa. Vania Fortes Bitar
Relatora

1
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.